Tribunal: STF
Processo: ARE 1281571
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA OBRIGACIONAL. PRETENSÃO DOS DEMANDANTES DIRECIONADA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO INTITULADO “ALUGUEL SOCIAL”, BEM COMO À INCLUSÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DEMANDANTE QUE JÁ ESTÁ INSERIDA NO PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”, AGUARDANDO SORTEIO. BENEFÍCIO SOCIAL CRIADO PARA GARANTIR O DIREITO À MORADIA DAQUELES QUE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, TENHAM SIDO AFETADOS PELA INTERDIÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS NA HIPÓTESE EM DESLINDE. IMÓVEL QUE FOI INTERDITADO POR RISCO DE DESABAMENTO, SEM QUALQUER RELAÇÃO A EVENTOS CLIMÁTICOS PRETÉRITOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA COM BASE NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6°, caput; 23, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Apesar do benefício assistencial “aluguel social” ter por fundamento a proteção daqueles que se encontram vulneráveis do direito social à moradia, contemplado pelo art. 6º da Constituição Federal, este não se aplica de forma ampla a qualquer hipótese. A legislação que trata de tal benefício, qual seja, o Decreto 42.406/2010, Decreto 43.091/11 e a Lei Municipal 2.425/2007, estabelece condições a serem obedecidas para que seja concedido o aluguel social, nas quais as demandantes não lograram êxito em comprovar. O objetivo do benefício é, justamente, auxiliar aqueles que tiveram suas residências interditadas ou atingidas por catástrofes naturais, enquanto não são encaminhados a nova moradia, não abrangendo construções edificadas irregularmente em locais de risco e em desacordo com normas ambientais. In casu, a interdição do imóvel da apelante pela Defesa Civil ocorreu por conta de risco de desabamento, não relacionado a catástrofes naturais ou calamidade pública, ou seja, as recorrentes se encontram fora da hipótese legal. Destarte, como bem apontado em r. sentença às fls. 268/271, a interdição não guarda qualquer correlação com eventos climáticos pretéritos a ensejar a imediata aplicação da legislação mencionada, tendo ocorrido legítimo Poder de Polícia do Poder Público.
    (...)
    Além disso, as autoras já estão inseridas em programa habitacional municipal “Minha casa, Minha vida”, aguardando apenas o sorteio para ingressar em nova moradia. 
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente